Tribunal: TJDFT
Processo: 0709250-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709250-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICHARD FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão antecipada da tutela recursal interposto por RICHARD FERREIRA DOS SANTOS, da decisão que determinou o cancelamento da distribuição do pedido de cumprimento de sentença. O agravante se insurge da decisão que determinou o cancelamento da distribuição do pedido de cumprimento de sentença manejado em peça autônoma. Informa que inexiste vínculo entre a ação principal e a condenação que pretende executar, devendo o feito prosseguir nos termos do art. 523 do CPC. Intimado a comprovar o preparo, efetuou o recolhimento em dobro. É o breve relato. DECIDO. A insurgência não prospera. Com efeito, o agravante incorre em equívoco ao distribuir pedido de execução de título judicial da sentença proferida nos autos n. 0702927-08.2023.8.07.0005. O atual Código de Processo Civil extinguiu do ordenamento jurídico a ação autônoma de execução de título judicial, implementando uma fase procedimental de satisfação do direito no bojo do processo de conhecimento, mediante petição nos mesmos autos e perante o juízo que decidiu a causa. Nesse descortino, é desnecessária a distribuição do pedido de cumprimento de sentença, de modo que nenhum despropósito ressai da decisão que orienta o agravante a proceder de acordo com o art. 516, II, do CPC. INDEFIRO a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal. Diga o agravante se possui interesse no prosseguimento do recurso. Após, decidirei acerca da intimação do agravado. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator